Tribunal: TJES
Processo: 5018841-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018841-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FLAVIO MOTA LIDURGE e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE OCASIONADO POR FIAÇÃO DE INTERNET NA RUA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5018841-14.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: FLAVIO MOTA LIDURGE

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia e do município de Vila Velha, decorrente da queda de fio de
internet
na rua, ocasionando o acidente em comento, razão pela qual condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o ente municipal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva;
b)
ausência de responsabilidade por fato de terceiro;
c)
inexistência de dano moral indenizável;
d)
alternativamente, a sua condenação na modalidade subsidiária.

Inicialmente, tenho que não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, em razão dos elementos que constam da petição inicial (teoria da asserção, de que as condições da ação são examinadas

in status assertionis
, isto é, com base nos elementos apresentados na Inicial
).

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar os autos, verifico que o autor/recorrido logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), a saber, a ocorrência de um acidente ocasionado por um fio de
internet
solto na rua, que atingiu o seu pescoço, causando-lhe diversas escoriações no pescoço e braço direito.

Ademais, evidente a responsabilidade solidária dos requeridos no acidente em comento,
“[...] pela omissão da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, consistente em não proceder à adequada manutenção dos cabos telefônicos, colocando em risco a segurança dos moradores e transeuntes, já que fios telefônicos, ou elétricos ou outros, em tais condições, causam risco aos usuários
[...]em relação ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA, eis que a Administração Pública responde por danos causados aos particulares quando constatada omissão culposa, que no caso corresponde à ausência de fiscalização e manutenção da segurança nas vias públicas. Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado é objetiva, para casos de ação de agentes públicos. E, pela teoria do risco administrativo, adotada em nosso ordenamento, para caracterização da responsabilidade, basta que a vítima demonstre a existência de ação/omissão, o dano causado e o nexo de causalidade”
(id. 13665978, negritei).

Assim, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade, de modo que subsiste a responsabilidade do recorrente em reparar os danos causados por sua omissão na fiscalização e manutenção
de vias públicas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CONDENATÓRIA.
QUEDA DE MOTOCICLETA PROVOCADA POR CABO SOLTO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INÁBIL A DETERMINAR SE O CABO SOLTO ERA PROVENIENTE DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO DE INTERNET OU SE TRATAVA DE CABO DE TELEFONIA.
IRRELEVÂNCIA DE PERQUIRIÇÃO ACERCA DE QUEM É O DETENTOR DO FIO SOLTO
, PORQUE A PROVA TESTEMUNHAL FOI CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE O CABO NO QUAL OS AUTORES COLIDIRAM ESTAVA EM ALTURA BAIXA.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO INCONTESTE, NA MODALIDADE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ('FAUTE DU SERVICE'). ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTATAR IRREGULARIDADES NA VIA PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA VIA NÃO CUMPRIDO A CONTENTO PELO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO MORAL. ATESTADO MÉDICO E FOTOS COMPROBATÓRIAS DOS DANOS FÍSICOS CAUSADOS AOS AUTORES. MONTANTE ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DO POSSÍVEL RISCO DE VIDA, JÁ QUE O CABO CORTOU A GARGANTA DO MOTORISTA DA MOTOCICLETA, ORA PRIMEIRO AUTOR. DANOS ESTÉTICOS CAUSADOS AO PRIMEIRO AUTOR. CICATRIZ PRESENTE NA REGIÃO DO PESCOÇO, QUE COMPROMETE A APARÊNCIA FÍSICA DE FORMA PERMANENTE. VALOR FIXADO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50005193220238240003, Relator.: Marcelo Pizolati, Data de Julgamento: 11/07/2024, Primeira Turma Recursal)

Em relação aos prejuízos morais, entendo que o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária, notadamente considerando os danos físicos suportados pelo recorrido.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. QUEDA DE MOTO CAUSADA POR CABO SOLTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º DA CR/88 E ARTIGOS 14 E 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, no que tange ao fato do serviço, devendo o consumidor demonstrar apenas a sua ocorrência e o nexo causal entre o evento e o dano, para ser ressarcido dos prejuízos sofridos, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor . 2. Acerca da ausência de comprovação da propriedade do cabo de energia, impõe-se reconhecer que a Resolução Normativa nº 797/2017 da ANATEL, vigente ao tempo do acidente, estabelece o dever da Concessionária de preservar a higidez da estrutura e fiscalizar, como "detentora", a empresa "ocupante", em se tratando de fio de telecomunicação em sistema de compartilhamento do poste. 3.
Evidenciado o nexo de causalidade entre o fato do serviço concernente ao desprendimento de fiação de poste utilizado para fornecimento de energia elétrica sobre a via pública e o resultado danoso advindo do sinistro (acidente de trânsito), impõe-se o dever de indenizar.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50034591820228130647 1.0000.24.102740-8/001, Relator.: Des .(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)